Tribunal: STF
Processo: RE 1482777
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/1960. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexigibilidade da Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. 



    2. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgou procedente a arguição para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988: “(a) as expressões ‘seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico’, constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; (c) a expressão ‘habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país’, presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; (d) a parte do art. 54, ‘b’, da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à ‘inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil’ em livro de registro próprio; e (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da ‘competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional’.”



    3. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 24.6.2014, foi fixada a Tese de que “a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.